Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. SUBTRAÇÃO DE COISA ESQUECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO.

1. A apropriação de bem esquecido em um local por outra pessoa configura o crime de furto.

2. Havendo provas robustas de materialidade e autoria delitiva, bem como do elemento subjetivo do tipo consistente na vontade de se apropriar de coisa alheia móvel, o decreto condenatório é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.